Tribunal: TCU
Processo: 006.603/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades praticadas por gestores do SUS e do Município de Picos/PI ao qualificarem entidades como Centros Especializados de Reabilitação (CER), do tipo IV, no aludido município. Análise das respostas das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação originária do Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Estado do Piauí (Denasus-PI), dando conta de supostas irregularidades praticadas por gestores do SUS e do Município de Picos/PI ao qualificarem as entidades denominadas Associação Piauiense de Atenção e Assistência em Saúde - APAAS e Cleydiana Bezerra Carvalho (CRSA) como Centros Especializados de Reabilitação - CER, do tipo IV, no aludido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. confirmar, no mérito, a medida cautelar consubstanciada no Acórdão 1688/2019-TCU-Plenário , tornando-a definitiva, com relação à interrupção de repasse dos recursos, sob a modalidade de custeio, pertinentes à habilitação da APAAS; 9.3. determinar à Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde (CGSPD/MS), responsável pelo monitoramento e avaliação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), que, no prazo de 30 dias a contar da ciência da comunicação: 9.3.1. avalie a atual situação do CRSA em relação ao saneamento das inconsistências constantes da Nota Técnica 205/2019-CGSPD/DAET/SAES/MS, de 11/7/2019, analisando o atendimento dos quantitativos mínimos de usuários por modalidade de reabilitação conforme a sistemática admitida no voto condutor desta deliberação - um mesmo paciente pode ser contabilizado em mais de uma modalidade, para fins de contagem do total atendido pelo centro de reabilitação; 9.3.2. promova, caso necessário, a partir da avaliação determinada no item anterior, a requalificação/reenquadramento do CRSA para categoria condizente com a prestação de serviço que é efetivamente entregue/prestada à população como centro de reabilitação; 9.3.3. abstenha-se de habilitar novamente a APAAS como CER IV no município de Picos, a menos que: 9.3.3.1. haja comprovação cabal: 9.3.3.1.1. da existência de demanda e da viabilidade de manutenção de dois centros de reabilitação desse porte no aludido município, mediante a comparação com municípios semelhantes; 9.3.3.1.2. da resolução das inconsistências apresentadas para regulação de pacientes, gestão, controle e fiscalização dos CER IV, por parte da Secretaria Municipal de Picos/PI (SMS-Picos/PI), consubstanciadas na Nota Técnica 205/2019-CGSPD/DAET/SAES/MS; 9.3.3.2. seja verificada, in loco , a plena operação da entidade, seguindo os quantitativos mínimos e os demais critérios de operação estabelecidos pelos Instrutivos de Reabilitação e demais normas de regência aplicáveis. 9.3.4. avalie se a SMS-Picos/PI está cumprindo o Plano de Ação e Intervenção do Município de Picos encaminhado pela SMS-Picos/PI ao Ministério da Saúde em atendimento à Nota Técnica 205/2019-CGSPD/DAET/SAES/MS e se foram solucionadas as inconsistências apresentadas para regulação de pacientes, gestão, controle e fiscalização dos CER IV, adotando as providências que entender pertinentes, caso as respostas sejam negativas; 9.4. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde que, no prazo de 60 dias a contar da ciência da comunicação: 9.4.1. reanalise e reavalie a sistemática de pagamento por custeio para Serviços privados que pleiteiem a habilitação, o credenciamento e a contratação como Centro Especializado em Reabilitação (CER); e 9.4.2. promova as adaptações necessárias ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) para que a produção relativa aos atendimentos de pacientes por mês dos Serviços qualificados como CER seja apresentada de forma a demonstrar os quantitativos totais e por reabilitação, a fim de possibilitar o monitoramento dos Instrutivos de Reabilitação; 9.5. ordenar à SecexSaúde que instaure processo específico de tomada de contas especial, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, para a quantificação do débito, na forma especificada no voto que antecede esta deliberação, e identificação dos responsáveis pelo prejuízo ao erário decorrente da habilitação da APAAS e do CRSA como CER IV sem a comprovação da existência de demanda e da consequente transferência de recursos a essas entidades, a título de custeio, sem a devida demonstração da prestação dos serviços de reabilitação nos quantitativos mínimos estabelecidos pelos Instrutivos de Reabilitação; 9.6. ordenar a audiência dos seguintes responsáveis, no processo especificado no item anterior: 9.6.1. do Sr. Wemerson dos Santos Fontes, Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Picos/PI, por: 9.6.1.1.certificar de que a APAAS teria apresentado documentos referentes à habilitação para CER IV sem que preenchesse os requisitos mínimos previstos nos normativos e sem estudos de demanda local e de viabilidade técnica e jurídica da contratualização de entidades privadas, remuneradas via custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS; e 9.6.1.2. aprovar o Parecer 1/2015 da Comissão Especial de Fiscalização do CMS de Picos/PI e qualificar o CRSA como CER IV, sem que preenchesse os requisitos mínimos previstos nos normativos e sem estudos de demanda local e de viabilidade técnica e jurídica da contratualização de entidades privadas, remuneradas via custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS; 9.6.2. da Sra. Maria da Conceição Portela Leal, Secretária da SMS de Picos/PI e membro da Comissão Especial de Fiscalização do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Picos/PI, por: 9.6.2.1. homologar a certificação de que a APAAS teria apresentado documentos referentes à habilitação para CER IV, sem que preenchesse os requisitos mínimos previstos nas Portarias GM/MS 793/2012 e 835/2012; 9.6.2.2. emitir o Parecer 01/2015, de 4/3/2015, favorável ao Projeto de Qualificação para CER IV da CRSA, a despeito de a entidade não atender as exigências contidas na Portaria 793/2012-GM/MS e Portaria 835/2012-GM/MS; e 9.6.2.3. qualificar o CRSA como CER IV sem que preenchesse os requisitos mínimos previstos nos normativos e sem estudos de demanda local e de viabilidade técnica e jurídica da contratualização de entidades privadas, remuneradas via custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS; 9.6.3. da Sra. Patrícia Maria Santos Batista, Coordenadora da Comissão Intergestores Biparte (CIB-PI), e da Sra. Maria do Socorro Candeira Costa, Presidente do Conselho de Secretários Municipais do Piauí (COSEMS-PI), por: 9.6.3.1. aprovar a habilitação da APAAS como CER IV, por meio da Resolução CIB-PI 103/2014, de 19/9/2014, e atestar que a entidade detinha capacidade instalada de acordo com os pré-requisitos mínimos para a solicitação de habilitação de Serviços de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, enquanto a visita técnica da CGSPD/MS na APAAS, em 26/5/2015, havia verificado que a entidade ainda não estava em funcionamento e os seus equipamentos estavam ociosos, a sua estrutura física estava em desacordo com as regras mínimas de acessibilidade, não dispunha dos ambientes mínimos exigidos nos Instrutivos de Reabilitação e havia vários equipamentos essenciais ao cuidado em reabilitação física, auditiva, visual e intelectual não disponíveis, conforme Relatório de Visita Técnica 01/2015; 9.6.4. da Sra. Maria de Fátima Gomes da Silva, coordenadora do Grupo Condutor Estadual de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência e da Coordenação Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência (CAPD), da Sra. Vera Lúcia Gabriel do Nascimento, representante do Conselho de Secretários Municipais (COSEMS/PI) e da Sra. Martha Amorim Ribeiro Carvalho, representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por: 9.6.4.1. aprovar a APAAS como CER IV sem sustentação em estudos de demanda local dos serviços e de viabilidade técnica e jurídica da contratualização de entidades privadas, remuneradas via custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS, conforme dispositivos constitucionais e legais; 9.6.5. do Sr. Valternir Angelim da Silva, Coordenador da Comissão Intergestores Regional (CIR) do Território Vale do Guaribas e da Sra. Maria Teresa Guimarães Santos, Coordenadora Regional de Saúde de Picos-PI, por: 9.6.5.1. aprovar a readequação da APAAS por meio da Resolução 05/2015-CIR do Vale do Guaribas, de 14/7/2015, e atestar que a readequação atendia as exigências feitas pela CGSPD/MS no Relatório de Visita Técnica 001/2015, favorecendo a continuidade da habilitação da APAAS como CER IV, apesar do não cumprimento das exigências contidas na Portaria 793/2012-GM/MS e na Portaria 835/2012-GM/MS; 9.6.6. da Sra. Cecília Maria Lavor Neri (CPF XXX.533.353-XX), Secretária de Saúde de Picos-PI, por: 9.6.6.1. omitir-se no processo de habilitação e credenciamento/contratação da APAAS como CER IV, visto haver encaminhado documentos e prestado informações à DAPES/SAS/MS, mediante o Ofício 029/2015/Gabinete, de 24/7/2015, da Secretaria Municipal de Saúde de Picos-PI, indicando que a APAAS tinha atendido as exigências da CGSPD/MS contidas no Relatório de Visita Técnica 001/2015, o que não se evidenciou posteriormente; 9.6.6.2. omitir-se na avaliação do referido processo de habilitação a partir de estudos de demanda local dos serviços e justificativas para a contratação de entidade privada com fins lucrativos, na modalidade de custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS, conforme dispositivos constitucionais e legais; 9.6.7. do Sr. Francisco de Assis de Oliveira Costa, Presidente da Comissão Intergestores Bipartite do Piauí (CIB-PI), e da Sra. Leopoldina Cipriano Feitosa, Presidente do COSEMS-PI, por: 9.6.7.1. aprovar ad referendum a APAAS como CER IV, mediante a Resolução (AD) CIB-PI 01/2016, de 20/1/2016, atestando que a readequação da APAAS atendia as exigências feitas pelo CGSPD/MS e as pendências detectadas, o que não se evidenciou posteriormente; 9.6.7.2. aprovar ad referendum o CRSA como CER IV, mediante a Resolução (AD) CIB-PI 02/2016, de 20/1/2016, a despeito do não atendimento dos critérios estabelecidos nas normas de regência; 9.6.7.3. aprovar a APAAS e o CRSA, para fins de contratualização como CER IV, sem sustentação em estudos de demanda local e de viabilidade técnica e jurídica de contratualização de entidades privadas, remuneradas via custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS, conforme dispositivos constitucionais e legais; 9.6.8. dos Srs. Francisco Arlindo dos Santos e Reginaldo Oliveira de Sousa e da Sra. Karina Lima do Bonfim, membros da Comissão Especial de Fiscalização do Conselho Municipal de Saúde de Picos-PI, por: 9.6.8.1. emitir o Parecer 01/2015, de 4/3/2015, favorável ao Projeto de Qualificação para CER IV da CRSA, a despeito do não atendimento das exigências contidas na Portaria 793/2012-GM/MS e Portaria 835/2012-GM/MS; 9.6.8.2. omitir-se na avaliação, para fins de qualificação para CER IV do CRSA, a partir de estudos de demanda local e de viabilidade técnica e jurídica da contratualização de entidades privadas, remuneradas via custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS, conforme dispositivos constitucionais e legais; 9.6.9. da Sra. Maria Valdete de Lima, Coordenadora da CIR Vale do Guaribas, e da Sra. Maria do Socorro de Sousa Moura, Coordenadora Regional de Saúde/Picos-PI, por: 9.6.9.1. aprovar o CRSA como CER IV, em 10/12/2015, mediante a Resolução 10/2015 da CIR do Vale do Guaribas-PI, a despeito de o Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí haver indeferido o Projeto do CRSA como CER IV, em 4/11/2015, em razão do não atendimento das exigências dos instrutivos do MS; e da inexistência de estudos de demanda local e de viabilidade técnica e jurídica de contratualização de entidades privadas, remuneradas via custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS, conforme dispositivos constitucionais e legais; 9.6.10. da Sra. Ananda Naya Mesquita Barros, Coordenadora do Grupo Condutor Estadual de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência e da Coordenação Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência (CAPD), e da Sra. Martha Amorim Ribeiro Carvalho, representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por: 9.6.10.1. aprovar o CRSA como CER IV, sem sustentação em estudos de demanda local e de viabilidade técnica e jurídica de contratualização de entidades privadas, remuneradas via custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS, conforme dispositivos constitucionais e legais; 9.6.11. do Sr. José Venâncio de Sousa Filho, Secretário Municipal de Saúde de Picos/PI, durante o período de 1/1/2016 a 4/12/2016, por: 9.6.11.1 solicitar ao Ministério da Saúde a habilitação da APAAS como CER IV, sem que a entidade preenchesse os requisitos mínimos previstos nos normativos; 9.6.11.2. omitir-se na avaliação, para fins de qualificação da APAAS como CER IV, a partir de estudos de demanda local e de viabilidade técnica e jurídica de contratualização de entidades privadas, remuneradas via custeio, em detrimento do fortalecimento da rede pública do SUS, conforme dispositivos constitucionais e legais; 9.6.11.3. omitir-se das atribuições do cargo de Secretário Municipal de Saúde de Picos/PI, por não estruturar o Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria, em desobediência ao requisito exigido na letra "p" do artigo 48 do Anexo da NOAS/SUS/01/2001, bem como não exercer as atribuições, competências e responsabilidades atribuídas ao Gestor do SUS pela Portaria SAS/423/2002 e pelas Portarias/GM/MS/ 3.227/2006, revogada pelas PRT no 2.981/2009, 1.554/2013 e pelas PRC 2 e 6/17, fatos que contribuíram para as deficiências no controle, avaliação, regulação e auditoria dos serviços e ações de saúde pública contratados e conveniados sob sua gestão, especificamente quanto à manutenção dos requisitos regulamentares para a qualificação da APAAS e do CRSA como CER IV. 9.6.12. da Sra. Maria do Socorro de Sousa Moura e do Sr. Waldemar dos Santos Júnior, ocupantes do cargo de Secretário Municipal de Saúde de Picos/PI, durante os períodos de 2/1/2017 a 12/8/2018 e 13/8/2018 a 28/3/2019, por: 9.6.12.1. omitir-se nas atribuições do cargo de Secretário Municipal de Saúde de Picos/PI, por não estruturar o Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria, em desobediência ao requisito exigido na letra 'p' do artigo 48 do Anexo da NOAS/SUS/01/2001, bem como não exercer as atribuições, competências e responsabilidades atribuídas ao Gestor do SUS pela Portaria SAS/423/2002 e pelas Portarias/GM/MS/ 3.227/2006, revogadas pelas PRT 2.981/2009, 1.554/2013 e pelas PRC 2 e 6/17, que contribuíram para as deficiências no controle, avaliação, regulação e auditoria dos serviços e ações de saúde pública contratados e conveniados sob sua gestão, especificamente quanto à manutenção dos requisitos regulamentares para a qualificação da Associação Isac Batista (APAAS) e do Centro de Reabilitação Santa Ana (CRSA) como Centros Especializados em Reabilitação (CER), do tipo IV. 9.6.13. da Sra. Odília Brígido de Sousa, Coordenadora Geral da CGSPD, e da Sra. Thereza de Lamare Franco Neto, Diretora do DAPES/SAS/MS, por: 9.6.13.1. omitir-se em deliberar sobre a descontinuidade dos serviços em CER IV (APAAS e CRSA), face às irregularidades constatadas após reiteradas visitas técnicas in loco , conforme Ofícios 571/DAPES/SAS/MS, de 21/9/2016, Ofício 497/DAPES/SAS/MS, de 21/9/2016, Ofício 668-2016/DAPES/SAS/MS, de 4/10/2016, Relatório de Visita Técnica 001/2016, de 6/10/2016, "Pareceres de Diligência", de 30/1/2017, de 2/3/2017 e de 9/3/2018, Nota Técnica 27-SEI/2017-CGSPD/DAPES/SAS/MS, de 26/7/2017, e Ofício 393/2018/CGSPD/DAPES/SAS/MS, de 1/10/20, em desobediência às Portarias GM/MS 793/2012, 835/2012, e 2.567/2016; 9.7. ordenar à SecexSaúde que, no processo especificado no subitem 9.5 supra, oficie o juiz competente do processo 0000338-67.2019.4.01.4001, que tramita na 1a Vara Criminal - Teresina - da Seção Judiciária do Piauí, a fim de obter cópia integral do inquérito policial IPL 493/2018 e das provas e informações produzidas no aludido feito, com o propósito de subsidiar o exame da responsabilidade pelos atos irregulares praticados na habilitação e operação da APAAS e do CRSA; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação, juntamente do voto e do relatório que os subsidiam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado do Piauí e ao Superintendente da Superintendência Regional da Polícia Federal no aludido ente, para adoção das medidas que entender pertinentes acerca da participação da Sra. Patrícia Maria Santos Batista, em aparente conflito de interesses, no procedimento de habilitação da APAAS como CER IV; 9.9. enviar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para que adote as medidas que entender oportunas e convenientes quanto à habilitação de duas entidades privadas como Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) no município de Picos/PI em detrimento da habilitação do Hospital Regional Justino Luz.